Tribunal: STF
Processo: RHC 205585
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão liminar, com fundamento no artigo 580 do CPP (Pet. STF 92084/2021, eDOC 54), concedida nestes autos em 14.9.2021 (eDOC 49), formulado pela defesa de Pedro Henrique Borges. 
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Emerson José Casimiro da Silva Filho, já que ambos foram condenados pelo delito de tráfico de entorpecentes sem a incidência da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (eDOC 54)
    Em 14.9.2021 concedi a ordem para determinar que o Juízo de origem aplicasse o redutor, na fração de 1/6, ajustando, ainda, o regime prisional e analisasse a possível substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei: 
    “Da análise dos trechos acima transcritos, observa-se que o Tribunal de origem se valeu, apenas, da quantidade da droga, a que chamou de expressiva (aproximadamente 2.843 Kg de maconha).
    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.
    Conforme assentado na doutrina: A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).
    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. 
    (…)
    Nos termos assentados na doutrina: (...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...) (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109)”. (eDOC 49)
    Portanto, no presente caso (RHC 205.585Extn/MS), identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 14.9.2021, entendo ser o caso de aplicar a causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
    Dessa forma, nos exatos termos do julgamento do pedido original, proferido em 14.9.2021, nos autos do RHC 205.585/MS, defiro a extensão para determinar que o Juízo de origem aplique o redutor, na fração de 1/6, ajustando, ainda, o regime prisional e analise possível substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, nos autos da Ação Penal n. 0000577-69.2019.8.12.0044. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente